Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701733-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ERICO LUCIO OLIVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ÉRICO LÚCIO OLIVEIRA MONTEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do inventário no 0703897-65.2020.8.07.0020, autorizou a venda dos veículos arrolados e determinou a negociação de venda da quota parte de um imóvel. O recurso está na pauta de julgamento na 22a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 18/06/2025 e 27/06/2025 (ID 72297183). Na petição de ID 72433547, a parte agravada (FINANCEIRA ALFA S.A.) reitera a alegação de ilegitimidade do agravante ao defender em nome de terceiro a impenhorabilidade do imóvel. Informa que a Sra. ETEL, irmã de ÉRICO LÚCIO, ajuizou ação de Embargos de Terceiro para defender a impenhorabilidade do bem em face da agravada, processo n. 0704506-72.2025.8.07.0020. Sustenta, em decorrência desse citado processo, prejudicialidade externa. Requer o reconhecimento da ilegitimidade do espólio para a questão exposta ou, subsidiariamente, a suspensão do presente recurso até o julgamento dos Embargos de Terceiros opostos pela Sra. ETEL. As alegações expostas na petição consistem em reiteração da preliminar de ilegitimidade aventada na peça de defesa do presente agravo de instrumento e será objeto de decisão no julgamento do recurso. Indefiro o pedido de suspensão. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator